Tribunal: TJBA
Processo: 8030536-37.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8030536-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: MBM SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

REU: ROMILSON DOS SANTOS VIANA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A CREDORES PUTATIVOS. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por seguradoras contra os autores da ação originária de cobrança de seguro DPVAT (processo nº 0338648-41.2012.8.05.0001).

A presente Ação foi ajuizada pela parte autora objetivando a anulação de acórdão oriundo da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, que manteve a condenação das seguradoras ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em favor dos c
redores legítimos da indenização
, no valor total de R$ 13.500,00, com correção desde a data do evento e juros moratórios legais desde a citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao art. 309 do Código Civil, diante da suposta negligência das seguradoras na análise documental que resultou no pagamento a credores putativos, e avaliar a admissibilidade de pedido reconvencional de indenização por danos morais em ação rescisória.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória é cabível somente em situações excepcionais, conforme o art. 966 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão de fatos.

- No caso, não se verificou violação ao art. 309 do Código Civil, pois o acórdão rescindendo reconheceu a ausência dos requisitos para configuração do credor putativo, com base na jurisprudência do STJ que exige prova de boa-fé e erro escusável para validação de pagamentos.

4. Ademais, o pedido reconvencional de danos morais é inaplicável na presente via processual, pois está dissociado do objeto de rescisão do julgado.

IV. Dispositivo e tese.

5. Ação rescisória julgada improcedente. Pedido reconvencional rejeitado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº.
8030536-37.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como parte autora, MBM SEGURADORA SA e outros, réus, ROMILSON DOS SANTOS VIANA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Privado
, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, e NÃO CONHECER do pedido reconvencional, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça